Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702625-57.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA APARECIDA ARAÚJO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, de modo que o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de ter demonstrado nos autos que faz jus ao benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 60887457). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, não houve combate específico ao fundamenta da decisão resistida de que “por meio do despacho de ID 55250534, foi concedido prazo para que a agravante comprovasse a alegada hipossuficiência econômica, o que não foi atendido” (ID 60290845); e de que “desse modo, foi proferida a decisão de ID 55952528, que indeferiu o benefício pleiteado, tendo sido a agravante intimada para recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante, o prazo transcorreu in albis (ID 56586128), sobrevindo a decisão de não conhecimento do recurso” (ID 57235156). De modo que, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017